Tribunal: TJSP
Processo: 1505101-88.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2015 e 2016 - Município de Santa Rita do Passa Quatro – Insurgência em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal por abandono da causa – Irresignação da municipalidade – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.